Tribunal: TJMT
Processo: 0000156-51.2000.8.11.0019
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000156-51.2000.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 31.546.450/0001-08 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), APARECIDO TRINDADE - CPF: 864.553.708-72 (APELADO), EDSON JACINTO DA SILVA - CPF: 190.866.449-53 (ADVOGADO), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO PELO PRAZO DE 1 (UM) ANO (ART. 921, III, §1o, DO CPC) – PROCESSO QUE PERMANECEU PARALISADO POR 8 (OITO) ANOS – DECURSO DO PRAZO TRIENAL OPERADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

A teor do que dispõe o art. 921, III, §1o, do CPC, a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica na suspensão da prescrição pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual, sem qualquer manifestação do exequente, começa a fluir o prazo da prescrição intercorrente, que é de três anos, segundo entendimento assente no STJ. Precedente: AgInt no REsp 1675530/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra sentença proferida nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de
Aparecido Trindade
, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O apelante defende que o processo somente ficou paralisado em razão da não localização do devedor, não havendo como imputar qualquer negligência à parte autora, porquanto durante todo o curso do processo diligenciou em busca dos endereços do apelado, conforme o próprio juízo assevera na sentença, além do que, não houve a intimação pessoal específica para a promoção do andamento do feito.

O apelado não apresentou contrarrazões (ID. 29923041).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante, em 18/05/2000, ajuizou a presente ação de execução em desfavor de
Aparecido Trindade
, alegando ser credor da quantia de R$ 5.677,35 (cinco mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos), oriunda do Contrato de Renegociação de Dívidas.

Em 20/11/2000, o executado foi devidamente citado, ocasião em que ofertou, como garantia do juízo, um imóvel avaliado, à época, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual, apesar de levado a leilão por duas vezes, em 22/02/2005 e 09/03/2005, não obteve qualquer oferta de licitantes.

Ato contínuo, em 25/07/2008, o exequente pugnou pela suspensão temporária do processo, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, sendo remetido os autos ao arquivo em 02/07/2009, mediante intimação do exequente.

Decorridos mais de 08 (oito) anos do arquivamento, em 01/09/2017 o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a ocorrência de prescrição intercorrente.

Não tendo o exequente apontado qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o feito foi sentenciado em 06/02/2019, sendo, na ocasião, reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente, o que levou à consequente extinção da execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

Contra essa decisão, insurge-se o exequente, ora apelante, alegando, em síntese, que o processo somente ficou paralisado em razão da não localização do devedor, não havendo como imputar qualquer negligência à parte autora, porquanto durante todo o curso do processo diligenciou em busca dos endereços do apelado.

Pois bem.

Inicialmente, importante destacar que a demanda em análise foi proposta antes do advento do Código Civil/02, logo, deve ser observada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002,
in verbis
:

“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Consoante a regra de transição prevista no aludido dispositivo legal, a prescrição da pretensão deduzida pelo exequente, ora Apelante, se submete à regra específica constante no artigo 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, porquanto, contado da data da sua entrada em vigor, em 11/01/2003, ainda não havia transcorrido tempo superior a 10 (dez) anos para que se aplique a regra antiga.

Nesse viés, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 03 (três) anos, posto que, segundo entendimento assente no STJ,
“Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004,
aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.
Precedentes.”
(AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) (destaquei)

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia do exequente e em prazo superior ao previsto para a prescrição do título configura a prescrição intercorrente, a teor do disposto no Enunciado Sumular no 150, do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

No mesmo sentido, o STJ decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).
3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.
6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). (destaquei)

No caso em tela, o processo manteve-se suspenso, a pedido do credor/recorrente, pela inexistência de bens do executado, pelo período de 25/07/2008 à 25/07/2009, sendo, então, remetido ao arquivo, ocasião em que iniciou o transcurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, permanecendo o exequente inerte até 01/09/2017, ou seja, por mais de 8 (oito) anos.

A suspensão do processo por falta de bens penhoráveis, prevista no art. 921, III, do CPC, não pode ser interpretada como autorização para que a parte mantenha o processo, indefinidamente, em cartório, no aguardo de localização de bens, posto que é dever do exequente indicar bens penhoráveis, competindo-lhe envidar todos os esforços necessários ao fornecimento de tais informações ao Juízo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA - PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 8 (OITO) ANOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese durante a suspensão do processo com fundamento no art. 791, III, do CPC, via de regra, não flua o prazo prescricional, é cediço que o feito não pode ficar infinitamente suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para localização de bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível,
o que não pode ser aceito, sob pena de violar princípio constitucional de razoável duração do processo”
(Ap 163798/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA,QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017 – sem grifos no original) (destaquei)

Aliás, na edição do CPC vigente, passou-se a regularizar a questão sobre prescrição intercorrente, reproduzindo regra similar ao disposto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

[...]

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a execução.

[...]

§ 4o. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.”

Pelo dispositivo legal supra elencado, vê-se que a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis implica também a suspensão da prescrição, porém, pelo prazo de 01 (um) ano, após o qual começa a fluir a prescrição intercorrente.

Como delineado, o processo de execução foi suspenso em 25/07/2008, a requerimento do credor, ficando paralisado até 01/09/2017, ou seja, por mais de 8 (oito) anos.

Assim, o prazo de prescrição intercorrente passou a fluir em 25/07/2009, um ano após a suspensão. Logo, sendo o prazo prescricional de 03 (três) anos, o título executivo foi fulminado pela prescrição em 05/07/2012.

Importante consignar que o entendimento hodierno adotado pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de dispensar a intimação prévia do exequente para dar impulsionamento ao feito, para somente após a caracterização da inércia, desídia, abandono, passar a fluir o prazo prescricional, senão, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF.

1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso de execução de título extrajudicial.

2. “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).

3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73).

4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.

6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.

7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em três anos.

8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.

9. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. (REsp 1.589.753/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 31/05/2016).”

11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4o e 5o, CPC/2015). 12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”
(REsp 1.593.786/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 22/9/2016, DJe 30/9/2016). (destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020